Tribunal: TJSP
Processo: 1001521-08.2021.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. "Ação de anulação de negócio jurídico para dissimular a prática de agiotagem' Pretensão de declaração de nulidade de dação de imóvel em pagamento, alienação fiduciária e de registros públicos.

Incompetência desta 18a Câmara de Direito Privado para exame do presente recurso. Matéria afeta à Colenda Subseção de Direito Privado I deste Egrégio Tribunal de Justiça. Aplicação concreta do

Ementa:
APELAÇÃO. "Ação de anulação de negócio jurídico para dissimular a prática de agiotagem' Pretensão de declaração de nulidade de dação de imóvel em pagamento, alienação fiduciária e de registros públicos.

Incompetência desta 18a Câmara de Direito Privado para exame do presente recurso. Matéria afeta à Colenda Subseção de Direito Privado I deste Egrégio Tribunal de Justiça. Aplicação concreta do disposto na Resolução no 623/2013 do Egrégio Órgão Especial desta Egrégia Corte Bandeirante. Inteligência do art. 5o, inciso I itens I.17 e I.25 e I.33 do aludido ato normativo. Precedente do Grupo Especial. Recurso não conhecido.